Tribunal: TJMT
Processo: 1071300-53.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071300-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSA MARIA PRUDENCIO DE ARAUJO - CPF: 616.948.271-00 (RECORRIDO), AGUAS DE SAO JOSE S.A. - CNPJ: 09.607.725/0001-17 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA.

DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.

2.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, é a razão por que se faz necessária a desconstituição das faturas.

3.

As faturas emitidas de acordo com a média de consumo devem ser mantidas, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

Danos morais não configurados, em virtude da ausência de inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que determinou a revisão das faturas de agosto na novembro de 2022 e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1071300-53.2022.8.11.0001

Polo Ativo

AGUAS DE SAO JOSE S.A.

Polo Passivo

ROSA MARIA PRUDENCIO DE ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, pelo que os fatos e documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a regularidade das faturas 08/2022 a 11/2022 e se há o dever de indenizar.

Pois bem. A empresa aduz que os débitos são exigíveis e que estão sujeitos à costumeiras variações, motivo pelo qual não se pode pautar a revisão em consumo médio.

Quanto às faturas 09 (31m3), 10 (29m3) a 11/2022 (25m3), verifica-se que estão plenamente de acordo com a média de consumo da matrícula, o que é de fácil percepção quando da análise do histórico de consumo (id. 191706650):

Portanto, assiste razão à empresa recorrente quanto à legalidade das faturas 09 a 11/2022.

Contudo, em relação à fatura 08/2022, verifica-se hialina discrepância.

Em que pese alegue impossibilidade de leitura, que teria gerado acúmulo, não restou demonstrada justificativa para o proceder da empresa.

Portanto, a revisão da fatura 08/2022 deve ser mantida.

Em outro norte, apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenham causado qualquer prejuízo, visto que não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito
, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

A Turma Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS INDEVIDAS –
AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.
Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”
. Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer como devidas as faturas 09 a 11/2022 (i) e afastar a condenação em indenização por danos morais (ii).

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024